Tribunal: TJSP
Processo: 1016480-13.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ação de ressarcimento POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO DE VIA TERRESTRE. Sentença que julgou o pedido procedente. Irresignação dos requeridos. Acidente de trânsito. Ilegitimidade passiva de Guilherme não observada. Requeridos que não se desincumbiram do ônus de provar que o veículo foi vendido por Guilherme à Samuel. Responsabilidade solidária mantida. Prescrição não configurada.

Ementa:
Ação de ressarcimento POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO DE VIA TERRESTRE. Sentença que julgou o pedido procedente. Irresignação dos requeridos. Acidente de trânsito. Ilegitimidade passiva de Guilherme não observada. Requeridos que não se desincumbiram do ônus de provar que o veículo foi vendido por Guilherme à Samuel. Responsabilidade solidária mantida. Prescrição não configurada. Ausência de decurso de prazo trienal. Interrupção de prazo observada, com a citação do correquerido. Inteligência do artigo 204, § 1o, do Código Civil. Juros de mora. Devem ser avaliados à luz do art. 161, §1o do Código Tributário Nacional, que prevê a taxa de 1% ao mês para os juros legais

Recursos desprovidos.